Tribunal: STF
Processo: RE 362602
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFORMAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO.
 EXTENSÃO A SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Sendo necessário, para a apreciação da
controvérsia dos autos, o reexame de seu conjunto probatório, bem
como a análise de legislação local, inviável a apreciação do
extraordinário por força das mencionadas súmulas desta
Corte.
Agravo regimental desprovido.